Tribunal: TJSP
Processo: 1013633-97.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM RAZÃO DA FASE RECURSAL - OCORRÊNCIA – Ante o resultado do recurso de apelação interposto pelo réu embargado, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013633-97.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante CIRO
DOS SANTOS LOPES JUNIOR, é embargado ERIVALDO BONFIM BRANDÃO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013633-97.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO N° 30.886
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1013633-97.2018/50000
COMARCA: SANTOS 6a V.C.
EMBARGENTE: CIRO DOS SANTOS LOPES JUNIOR
EMBARGADO: ERIVALDO BONFIM BRANDÃO ME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EM RAZÃO DA
FASE RECURSAL - OCORRÊNCIA
Ante o resultado do
recurso de apelação interposto pelo réu embargado, faz-se
necessária
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação do réu embargante e deu provimento ao recurso de
apelação do autor embargado (fls. 138/145).
O ora embargante sustenta que o julgado padece de
omissão, pois deixou de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais em seu favor. Aguarda, nos aludidos termos, o
acolhimento dos embargos de declaração (fls. 01/02 do
incidente 50000).
Tempestivos,
os
embargos
estão
prontos
para
julgamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem ser acolhidos.
Isso porque, em primeiro grau os honorários de
sucumbência foram fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013633-97.2018.8.26.0562/50000 -Voto no
3
87).
Assim,
com
insucesso
do
recurso
de
apelação
interposto pelo réu embargante e com o sucesso do recurso de
apelação interposto pelo autor embargado, e dentro da nova
ordem processual, com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, fazia-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Sendo
assim,
ficam
majorados
os
honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, nos termos do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração
opostos, para sanar o vício apontado.
WALTER FONSECA
Relator